Tribunal: TJMT
Processo: 1008441-80.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008441-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARCOS COMPERTINO SANTOS - CPF: 000.284.451-63 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1008441-80.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Marcos Compertino Santos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM DESPESAS PESSOAIS – RELACIONAMENTO POR 6 ANOS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Logrando o réu demonstrar a extensa relação firmada entre as partes, concernente na apresentação de faturas com gastos pessoais, descontadas diretamente de seu holerite por 06 anos, não há falar em restituição de valores tampouco ato ilícito a ensejar ao pagamento de indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1008441-80.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Marcos Compertino Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan S.A.
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito q
ue lhe move
Marcos Compertino Santos
, julgou parcialmente procedente o feito para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados e condenar o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais arbitradas em 15% do valor da condenação
.

Inconformado, o apelante arguiu a prescrição trienal da pretensão, pois o contrato foi firmado em 2011, sendo a ação manejada somente em fevereiro de 2019.

Menciona que com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S.A., adquiriu parte da carteira dos contratos de cartão de crédito consignado, não tendo o banco liquidado disponibilizado o contrato assinado pelo apelado, tornando impossível a apresentação.

Sustenta que merece reforma a sentença, pois restou devidamente demonstrada através das faturas que arrolou, a utilização do cartão de crédito pelo apelado, agindo em exercício regular do direito ao lançar as cobranças diretamente em sua folha de pagamento.

Subsidiariamente, formula no sentido que em sendo mantida a restituição dos valores descontados, requer sejam abatidos os valores realizados em compras. Requer, ainda, que os juros de mora incidam a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 84016610), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1008441-80.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Marcos Compertino Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcos Compertino Santos
propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito
contra o
Banco Pan S.A.,
aduzindo que desde julho de 2013 vem sofrendo descontos em sua folha de pagamento referente a cartão de crédito não contratado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00, na restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação (id. 84016595).

Inconformado, o apelante arguiu a prescrição trienal da pretensão, pois o contrato foi firmado em 2011, sendo a ação manejada somente em fevereiro de 2019.

No mérito, sustenta a impossibilidade de apresentação do contrato firmado entre as partes, originalmente firmado entre o Banco Cruzeiro do Sul S.A e o apelado, pois o banco liquidado não disponibilizou o instrumento.

Sustenta que apesar de inexistir o contrato devidamente assinado pelo apelado, as faturas arroladas referente ao cartão consignado arroladas a sua peça de defesa, demonstram com clareza a relação estabelecida entre as partes, reputando descabida qualquer condenação.

Pois bem. Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar do primeiro desconto realizado ainda em 2.013, logrou o apelado demonstrar os descontos perpetrados pelo apelante até janeiro de 2019,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o apelado alegou na inicial que desconhece a origem do empréstimo que gerou o débito em questão, motivo pelo qual incumbe a instituição financeira a demonstração cabal da contratação.

De fato, em que pese a inexistência de contrato assinado pelo autor, seja com o apelante, ou com o banco liquidado que o antecedeu, o histórico de faturas arroladas em sua defesa, contendo despesas pessoais e a realização de saques através do cartão de crédito não devem passar despercebidas (id. 84016586).

Apesar de afirmar que desconhece a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante das inúmeras faturas apresentadas pelo apelante, se, durante mais de 06 anos, de forma reiterada e frequente, houve o desconto dos valores da fatura do cartão de crédito diretamente de sua fonte de renda, conforme consta nos holerites juntados à inicial (id. 84016499).

Além disso, denota-se que apelado sequer impugnou especificamente as faturas apresentadas, limitando reafirmar a inexistência de relação jurídica.

Assim, diante da apresentação de fato impeditivo do direito do apelado pelo apelante, tenho que os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo falar em restituição, quiçá em ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização a título de dano moral, merecendo reforma a sentença.

Em casos análogos, esta Câmara já teve oportunidade de decidir:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança
.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado
”. (Rac n.

1043292-14.2020.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.05.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO, CUJO PAGAMENTO SE DAVA POR DÉBITO EM CONTA – RELACIONAMENTO POR MAIS 04 ANOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”.
(Rac. n.
1021469-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21 - negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para julgar improcedente a ação, e por consequência, inverter o ônus sucumbencial, mantendo a execução suspensa por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021